Tribunal: TJDFT
Processo: 0721121-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 5o, LXXIV da Constituição Federal garante a prestação de assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, e o art. 99, § 2o do Código de Processo Civil autoriza o indeferimento da gratuidade de justiça quando verificada a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, assegurado à parte o direito de comprovar o preenchimento dos pressupostos antes do indeferimento.
2. É necessária a comprovação da hipossuficiência econômica para concessão do benefício da gratuidade de justiça, não sendo suficiente mera declaração de hipossuficiência. Precedentes.
3. No caso dos autos, verificada a ausência de elementos probatórios mínimos aptos a comprovar a hipossuficiência econômica do agravante, não há motivos para reformar a decisão que indeferiu a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
3.1. O recibo de declaração de imposto de renda apresentado não se presta a comprovar a hipossuficiência da parte, por não incluir os rendimentos detalhados da parte, além de estar desatualizado, não indicando a sua situação econômica contemporânea.
3.2. O fato de as pesquisas por meio do SISBAJUD terem restado infrutíferas também não é apto, por si só, a demonstrar a hipossuficiência econômica da parte, uma vez que há outras espécies de bens e rendimentos não alcançados pelo referido sistema.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.